Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. CELEBRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar ao autor a importância de R$3.549,17 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). Em sede recursal, alega que não há comprovação de que o valor discutido nos autos seja objeto de empréstimo. Sustenta que o autor não comprovou que o recorrente solicitou a retirada de sua moto e que não reconhece a dívida. Aduz que o autor pagou livremente as taxas. Assim, pede a reforma da sentença para que seja improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61609402). Desacompanhado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 61609404), benefício concedido tendo em vista os documentos acostados aos autos. Sem Contrarrazões (ID 61609417).
3. Na origem, narra o autor que em razão da relação de confiança e amizade com o réu, no dia 09/09/2022, lhe emprestou a quantia de R$ 3.549,17 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), para retirada da moto que estava apreendida e pagamento de taxas atrasadas. O pagamento foi realizado via cartão de débito do autor. Ficou acertado que quando o autor solicitasse, o valor seria devolvido. Alega que em outubro/2022 houve solicitação de devolução, e o réu informou que providenciaria, o que não ocorreu. Em março/2023 fez nova solicitação, o réu pediu prazo de 60 dias para pagamento, transcorrido tal prazo, não houve a quitação da referida dívida.
4. A controvérsia circunda sobre comprovação, ou não, da existência de contrato de mútuo verbal entre as partes, suficiente para subsidiar a cobrança judicial do valor devido.
5. É curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
6. Na forma do art. 107 do Código Civil “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". É possível a existência de negócio jurídico na forma verbal, salvo nos casos de forma prescrita e não defesa em lei (art. 104, III, do Código Civil).
7. Embora se reconheça a possibilidade de celebração de contrato de mútuo na modalidade verbal entre particulares, certo é que sua cobrança pela via judicial pressupõe a comprovação quanto a sua existência, ônus que, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, recai sobre o autor da ação, que deve provar os fatos constitutivos dos direitos a que alega fazer jus.
8. O acervo probatório dos autos constitui-se no comprovante de pagamento referente ao valor questionado, em fatura de cartão de débito do autor (ID 61608768/61609370), comprovante de retirada do veículo apreendido (ID 61609371), bem como fotos isoladas da moto (ID 61609374), de modo que não se mostram suficientes a comprovar a relação jurídica afirmada (mútuo).
9. O autor/recorrido não se desincumbiu do ônus de provar o vínculo contratual que sustentou existente, bem assim, os termos do negócio jurídico alegado, limitando-se a apontar o inadimplemento de suposto contrato de mútuo verbal não comprovado. A apresentação de comprovante de pagamento em fatura bancária não basta para comprovar a natureza do ajuste celebrado entre as partes. Ademais, inexiste qualquer prova de que o autor tentou entrar em contato com o réu para tratar do suposto empréstimo. Diante desse quadro, não restou devidamente comprovado que o pagamento realizado pelo autor, de fato, corresponda a empréstimo verbalmente ajustado entre ele e o recorrente, o que conduz à improcedência do seu pleito de caráter ressarcitório.
10. Portanto, verifica-se que não se desincumbiu a parte autora da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).